Tribunal: TJES
Processo: 0000284-87.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000284-87.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADMILSON DOMINGOS DA SILVA

APELADO: Em segredo de justiça e outros (2)

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. NATUREZA INIBITÓRIA DAS MEDIDAS. INEXISTÊNCIA DE PRAZO FIXO DE VIGÊNCIA. MANUTENÇÃO ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE RISCO. RISCO CONCRETO E ATUAL À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que manteve, por prazo indeterminado, as medidas protetivas de urgência deferidas em favor d
a ofendida
, idosa de 74 anos, vítima de violência doméstica. O apelante sustenta a natureza cautelar e temporária das medidas, a ausência de interesse de agir da requerente, a violação ao princípio da proporcionalidade e a indevida inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 podem ser mantidas por prazo indeterminado, diante da alegada ausência de contemporaneidade do risco; (ii) estabelecer se houve inversão indevida do ônus da prova quanto à necessidade de manutenção das medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência da Lei nº 11.340/2006 possuem natureza jurídica inibitória e satisfativa, desvinculando-se da lógica cautelar estrita e da exigência de temporalidade fixa, conforme interpretação firmada pelo STJ nos REsp nº 2.036.072/MG e Tema Repetitivo nº 1.249.

4. A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco, sendo indevida sua revogação automática por decurso de tempo ou presunção de inércia da vítima.

5. No caso concreto, há provas da atualidade do risco, revelado por novos relatos da vítima, que reafirmou sentir-se ameaçada pelo apelante e teme por sua vida, o que demonstra a persistência da situação que motivou a concessão da tutela protetiva.

6. A palavra da vítima, especialmente em contextos de violência doméstica e familiar, assume relevância probatória diferenciada, reconhecida pelo STJ e pelo Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, dada a clandestinidade típica desses delitos e a hipossuficiência processual da ofendida.

7. A alegada inversão do ônus da prova não se configura, pois, uma vez deferida a tutela inibitória, cabe ao requerente da revogação demonstrar concretamente a cessação da situação de risco, conforme entendimento consolidado no STJ.

8. A manutenção das medidas por prazo indeterminado, diante de risco concreto e atual, revela-se proporcional e adequada à tutela da integridade física e psíquica da vítima, em estrita observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza jurídica inibitória e satisfativa, devendo perdurar enquanto subsistir a situação de risco à vítima.

2. A revogação ou modificação das medidas exige demonstração concreta da cessação do risco, com prévia oitiva da vítima.

3. A ausência de prazo fixo de vigência não implica violação aos princípios da proporcionalidade ou da segurança jurídica, desde que fundamentada na persistência da ameaça.

4. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui alta relevância probatória para fins de manutenção da tutela protetiva.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 4º e 19, §§ 5º e 6º; CF/1988, art. 5º, I; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.036.072/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 13.08.2024, DJe 04.10.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T3, j. 12.04.2023; TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 10.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000284-87.2022.8.08.0050

APELANTE: ADMILSON DOMINGOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

ADMILSON DOMINGOS DA SILVA
em face da r. sentença (ID 14124929), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos do procedimento de medidas protetivas de urgência requerido por M. D. D. S., manteve as medidas anteriormente deferidas, por prazo indeterminado.

Em suas razões (ID 14125288), o apelante sustenta, em síntese,
(i)
a natureza jurídica eminentemente cautelar das medidas protetivas, que pressupõe provisoriedade e veda sua perpetuação no tempo;
(ii)
a superveniente falta de interesse de agir da requerente, evidenciada por sua inércia processual e pela mudança de endereço sem comunicação ao juízo;
(iii)
a violação ao princípio da proporcionalidade, uma vez que a manutenção indefinida das medidas se revela desnecessária e excessiva; e
(iv)
a inadmissível inversão do ônus da prova, que viola a presunção de inocência ao exigir que o apelante produza prova negativa sobre a inexistência de risco.

Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença para revogar as medidas protetivas e, subsidiariamente, a fixação de um prazo determinado para sua vigência.

Contrarrazões da vítima (ID 16157437) e do Ministério Público (ID 14125295) pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 14276861) pelo
não provimento
do recurso.

Pois bem. Consta do Boletim Unificado, lavrado em 07/02/2022, resumidamente, que a vítima, pessoa idosa (74 anos), sofreu violência física de seu filho, sendo que este lhe ameaça de morte, o que a motivou a registrar ocorrência e solicitar medidas de proteção. Informou, também, que seu filho possui uma espingarda.

Em razão dos fatos relatados no citado B.U., foi requerida ao Juízo competente a concessão de medidas protetivas de urgência em face do apelado, o que foi inicialmente deferido por meio da decisão acostada às fls. 10/12 dos autos digitalizados, datada de 18/02/2022:

“(...) Contudo, diante da gravidade dos fatos narrados e, tendo em vista a idade da vítima (pessoa idosa com 74 anos de idade), entendo prudente, neste momento, a fim de salvaguardar a integridade física e psíquica da mesma, deferir as seguintes medidas:

I – O Afastamento de ADMILSON DOMINGOS DA SILVA do lar, ou domicílio de convivência com o ofendido;

II – Fica ADMILSON DOMINGOS DA SILVA proibido de se aproximar da vítima, fixando-lhe como limite à distância de 500 (quinhentos) metros, bem como ter qualquer contato com o ofendido, pessoal ou por qualquer meio de comunicação, além de não poder frequentar os lugares onde esteja. (...)”

Após o trâmite processual, que incluiu tentativas de intimação das partes, e diante da não localização da requerente (ID 14124926), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela revogação das medidas protetivas em 18 de outubro de 2024 (ID 14124928), considerando o caráter temporário das cautelares.

Contrariando a manifestação ministerial, o Juízo sentenciante, em sentença datada de 29 de dezembro de 2024 (ID 14124929), decidiu por manter as medidas protetivas por prazo indeterminado.

Na hipótese, fundamentou sua decisão no entendimento de que, por não haver prazo legalmente estabelecido para a duração das medidas, estas só poderiam ser revogadas quando inequivocamente demonstrada a alteração da situação fática que lhes deu origem, ou seja, a cessação do risco à vítima. Inverteu, ademais, o ônus probatório, atribuindo ao requerido a responsabilidade de demonstrar a atual desnecessidade das medidas.

Pois bem. Sabe-se que as medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/2006, constituem relevante instrumento de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, guiado pelo precedente do REsp nº 2.036.072/MG, adota a interpretação atual de que a natureza jurídica das medidas protetivas se afasta da temporalidade fixa, primando pela salvaguarda ininterrupta da vítima enquanto perdurar a situação de risco. Aliás:

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. ÍNDOLE CÍVEL, SATISFATIVA E INIBITÓRIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.550/2023 COM A INCLUSÃO DOS §§ 5º E 6º NO ART. 19 DA LEI 11.340/2006. VALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS NÃO SUJEITA A PRAZO DETERMINADO, GARANTINDO A PROTEÇÃO CONTÍNUA DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A matéria sub examine versa sobre a imprescindibilidade de atribuir limite temporal à eficácia das medidas protetivas de urgência em prol da parte ofendida, sob a luz das recentes inovações legislativas. 2.
As modificações implementadas pela Lei n. 14.550/2023, ao aditar os §§ 5º e 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, redefinem a essência jurídica dessas medidas, enfatizando seu caráter inibitório e satisfativo, desvinculadas da tipificação penal específica ou da pendência de ação penal ou cível, ampliando assim a proteção à integridade física, psíquica, sexual, patrimonial e moral da vítima ou de seus dependentes, independentemente do registro formal de denúncia. 3. Este Superior Tribunal de Justiça, guiado pelo precedente do REsp.2.036.072/MG, adota a interpretação de que a natureza jurídica das medidas protetivas se afasta da temporalidade fixa, primando pela salvaguarda ininterrupta da vítima enquanto perdurar a situação de risco. 4. A diferenciação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha em relação às cautelares tradicionais, conforme delineado no art. 282 do CPP, reside na ausência de prazo de vigência predeterminado, subordinando-se sua manutenção à continuidade da ameaça à vítima, conforme a cláusula rebus sic stantibus. 5. Admite-se a possibilidade de determinação judicial de prazo para as medidas protetivas, desde que haja fundamentação adequada às circunstâncias do caso e previsão de revisão periódica, assegurando-se sempre a oportunidade de manifestação das partes antes de qualquer decisão sobre a cessação das medidas
. 6. A jurisprudência desta Corte estabelece a necessidade de oitiva da vítima antes da revogação das medidas protetivas, conforme o AgRg no REsp 1.775.341/SP, para avaliação precisa da persistência do risco. 7. Tese fixada: A revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal. 8. Recurso especial parcialmente provido para reiterar a validade das medidas protetivas de urgência por 90 dias, com ênfase na competência do juízo para reavaliar a necessidade de sua manutenção, garantindo a prévia manifestação das partes envolvidas.

(STJ – REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024) -
destaquei

Recentemente, a Corte Superior julgou o Tema Repetitivo 1.249, fixando as seguintes teses:

I – As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal;

II – A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III – Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida;

IV – Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

Na hipótese, a controvérsia central reside na tese de que a inércia e a não localização da vítima configurariam falta de interesse de agir, demonstrando o exaurimento do risco e a desnecessidade da tutela protetiva.

Entretanto, o que se constata é a persistência de um fundado e atual temor por parte da vítima, mãe do recorrente. Como bem salientou a Douta Procuradoria, em diligências anteriores, datadas de 14 de julho de 2023 (fl. 36) e 18 de setembro de 2023 (fl. 44), a ofendida foi devidamente intimada e, em ambas as oportunidades, declarou expressamente ao Oficial de Justiça que desejava continuar com as medidas protetivas.

Ainda, no caso vertente, assume crucial relevância o fato novo trazido nas contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública ao atuar nos interesses da vítima (ID 16157437).

Consta da referida peça que, em atendimento realizado em 03 de setembro de 2025, a vítima, assistida por sua neta, narrou que o apelante, além de já tê-la agredido, afirmou expressamente que iria matá-la e que “
quando as medidas protetivas fossem revogadas, iriam resolver as coisas
”, o que demonstra que o risco, em tese, é atual e concreto. Informou, ainda, sentir-se amedrontada a ponto de ter instalado câmeras de segurança em sua residência, uma vez que “
passou a se sentir
amedrontada após visualizar veículo com quatro homens parados em frente à sua residência
”.

É dizer, o relato revela uma periculosidade concreta, latente e notadamente atual. Demonstra, inequivocamente, que o apelante não apenas persiste em sua intenção hostil, mas vê as medidas protetivas como o único óbice à execução de seus desígnios.

Desta forma, o risco não é pretérito, presumido ou carente de contemporaneidade, mas sim manifestamente concreto, iminente e foi cabalmente narrado pela vítima, que se sente segura apenas porque as medidas estão em vigor.

Rememora-se, neste ponto, que, conforme reiteradamente decidido por este egrégio Tribunal de Justiça e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, que ocorrem majoritariamente na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021)
– destaquei.

_________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
)
– destaquei.

Nessa linha, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).

Portanto, cai por terra qualquer alegação de falta de interesse de agir ou de violação à proporcionalidade, pois as medidas se revelam absolutamente necessárias e adequadas para a salvaguarda da integridade física e psíquica da apelada.

Muito porque, o Tema Repetitivo 1.249 da Corte Superior estabeleceu que a natureza das MPUs é de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

Por essa razão, sua duração não se submete a um prazo fixo, mas sim enquanto perdurar a situação de risco (exatamente como dispõe o art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/06).

Dessa forma, a decisão da magistrada de primeiro grau, ao mantê-las por prazo indeterminado, não foi desproporcioal, pelo contrário, aplicou com precisão o entendimento majoritário, e agora vinculante, do colendo Superior Tribunal de Justiça. Em alinhamento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
4. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da penha possuem natureza inibitória e satisfativa, não se sujeitando a prazo fixo de vigência, devendo perdurar enquanto houver risco à integridade da vítima ou de seus dependentes. 5. A revogação ou modificação das medidas protetivas exige comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, sendo vedada a extinção automática baseada em presunção temporal. 6. A fixação de prazo para vigência das medidas protetivas pode ser admitida, desde que acompanhada de revisão periódica e manifestação prévia das partes, garantindo a análise da persistência do risco.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a revogação das medidas protetivas de urgência exige a prévia ouvida da vítima, procedimento essencial para avaliar a efetiva cessação da situação de risco.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento:
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da penha devem vigorar enquanto persistir o risco à integridade da vítima ou de seus dependentes, sendo vedada a revogação automática baseada em presunção temporal. 2. A revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência exige análise concreta da persistência do risco, com prévia oitiva da vítima.
3. É facultado ao juízo fixar prazo para vigência das medidas protetivas, desde que assegurada revisão periódica e manifestação prévia das partes.

(STJ; AgRg-AREsp 2.971.563; Proc. 2025/0231303-3; GO; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/10/2025; DJE 15/10/2025) –
destaquei.

Por fim, no que se refere a inversão do ônus da prova, frisa-se que o entendimento firmado pela Corte Cidadã estabeleceu o procedimento correto para a reavaliação das medidas, que ocorre quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco, exigindo a análise concreta da persistência do risco, com prévia oitiva da vítima.

Isto é, trata-se de reconhecer que, diante de um direito fundamental (a vida e a integridade da vítima) e de uma tutela inibitória já estabelecida, cabe à parte que pleiteia a revogação demonstrar a alteração fática que justifique o fim da proteção, ou seja, o esvaziamento da situação de risco.

Na hipótese, o apelante não trouxe nenhum elemento concreto nesse sentido, sendo certo que a vítima, ao contrário, trouxe todos os elementos que demonstram a persistência do risco.

Neste cenário, a manutenção das medidas, por prazo indeterminado, é a única providência adequada ao caso concreto.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.